Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica. Nos termos do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal é obrigatória em se tratando se réu preso, ao passo que o réu solto pode ser intimado na pessoa do advogado. Sentença condenatória publicada no Diário de Justiça eletrônico. Ausência de pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais fossem feitas especificamente em nome de advogado indicado. Publicação realizada em nome de apenas um dos patronos. Ausência de prejuízo. Nulidade não caracterizada. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.